Tribunal: TJSP
Processo: 1006102-95.2019.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA SATI – TESE 938 DO STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – FIXAÇÃO DE MULTA - Negado provimento liminar à apelação – Recurso contrário a acórdão proferido pelo C. STJ em demanda repetitiva – Incumbência do relator em negar ou dar provimento ao recurso contrário à tese firmada nos termos da nova

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA SATI – TESE 938 DO STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – FIXAÇÃO DE MULTA - Negado provimento liminar à apelação – Recurso contrário a acórdão proferido pelo C. STJ em demanda repetitiva – Incumbência do relator em negar ou dar provimento ao recurso contrário à tese firmada nos termos da nova sistemática processual - Inteligência do artigo 932, IV e V, "b" do CPC – Correto o reconhecimento da cobrança abusiva com determinação de restituição da quantia nos exatos termos da decisão do STJ – Decisão monocrática mantida – Agravo interno manifestamente improcedente – Fixação de multa em desfavor da agravante - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.